Tribunal: TJSP
Processo: 2127416-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Parcial cabimento. O delito imputado ao paciente, que é primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Parcial cabimento. O delito imputado ao paciente, que é primário, foi perpetrado sem violência ou grave ameaça, não sendo excessiva a quantidade de entorpecente apreendido (8,41 g de cocaína e 4,86 g de crack). Não se pode olvidar, por fim, a excepcionalidade da atual situação causada pela pandemia da COVID-19. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2127416-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é paciente JOÃO
VICTOR SILVA BONIFÁCIO e Impetrante LUCIANO BARRETO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Confirmaram a liminar deferida e concederam a ordem do presente habeas
corpus, para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas
cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127416-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2127416-19.2020.8.26.0000
Comarca: Guaratinguetá
Impetrante: LUCIANO BARRETO GOMES
Paciente: João Victor Silva Bonifácio
VOTO No 23.370
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da custódia preventiva, carência de
fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida.
Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do
paciente, com a expedição de alvará de soltura. Parcial
cabimento. O delito imputado ao paciente, que é primário, foi
perpetrado sem violência ou grave ameaça, não sendo
excessiva a quantidade de entorpecente apreendido (8,41 g de
cocaína e 4,86 g de crack). Não se pode olvidar, por fim, a
excepcionalidade da atual situação causada pela pandemia da
COVID-19. Imposição de medidas cautelares diversas da
prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a
liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JOÃO VICTOR SILVA BONIFÁCIO,
contra ato da MM. Juíza de Direito do Plantão da Comarca de
Guaratinguetá, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua custódia
cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127416-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, a carência de fundamentação
idônea para a sua manutenção e a desproporcionalidade da
medida, salientando a primariedade e os bons antecedentes do
paciente.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua posterior confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de
soltura.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
62/65).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 69/74) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 77/82).
É o relatório.
Devidamente
processado
o
presente
remédio constitucional, a ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos que, em 6 de junho de
2020, o paciente foi preso em flagrante, incurso no art. 33, caput, e
no art. 35, caput, da Lei 11.343/06.
Consoante o boletim de ocorrência (fls.
23/26), na data dos fatos, por volta das 00h52, policiais militares,
em razão de denúncia anônima relativa à comercialização de
drogas por dois indivíduos, dirigiram-se à Rua Luis Thomas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127416-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Lima, 469, Centro, em Potim, e, no local, encontraram Wildner
Tafael Souza da Silva e o ora paciente, João, os quais
correspondiam à descrição recebida.
Os milicianos os abordaram e localizaram,
após vistoria em uma caçamba próxima ao local, 4 embalagens de
cigarro, nas quais estavam armazenados 30 pinos contendo 8,41 g
de cocaína e 36 pedras de crack, totalizando 4,86 g da substância,
de acordo com o laudo pericial colacionado às fls. 30/33.
Indagados,
o
paciente
e
Wildner
confessaram a traficância e, diante dos fatos, foram conduzidos ao
distrito policial, onde foi documentado o flagrante.
Em decisão proferida em 6 de junho p.p., a
prisão em flagrante de ambos foi convertida em preventiva, com
vistas à garantia da ordem pública e a salvaguarda da aplicação da
lei penal.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fl. 46), apurou-se ser João Victor primário e
possuidor de bons antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
deve ser considerada a primariedade do paciente e o fato de o
delito a ele imputado ter sido perpetrado sem violência ou grave
ameaça, não se configurando excessiva a quantidade de
entorpecente apreendido (8,41 g de cocaína e 4,86 g de crack).
Não se pode olvidar, ademais, a excepcionalidade da situação de
pandemia da COVID-19, afigurando-se não recomendável, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127416-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
presente momento, a manutenção da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, deve ser ponderado que a
revogação da custódia, por si só, desacompanhada de qualquer
restrição, enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se
coaduna às circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes (i) o
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante do exposto, pelo meu voto, confirmo a
liminar deferida e concedo a ordem do presente habeas corpus,
para o fim de substituir a prisão preventiva do paciente pelas
medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do
Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator